Tribunal: TJBA
Processo: 0000301-03.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000301-03.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SENA SEGURANCA INTELIGENTE LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial da Acionada, contra sentença pro
latada
em demanda, na qual a citação se deu por edital. Sustenta-se a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, por ausência de esgotamento das tentativas de localização da
Demandada
, cujo endereço completo e CNPJ constavam dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se é válida a citação por edital, quando não demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis para localização da
Suplicada
, nos termos exigidos pelos arts. 256 e 257 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital é modalidade ficta e excepcional, admitida, apenas, quando esgotadas as tentativas de localização da
Acionada
, inclusive mediante a requisição de informações junto a cadastros públicos e concessionárias de serviços, conforme prevê o art. 256, § 3º, do CPC.

4. Constatou-se que, malgrado a existência de endereço completo e CNPJ válido nos autos, não houve diligência presencial por Oficial de Justiça, nem a utilização de sistemas informatizados, como INFOJUD, SIEL, RENAJUD, Receita Federal ou INSS, caracterizando omissão relevante e tornando prematura a citação editalícia.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme, no sentido de que a ausência de esgotamento de meios para localização da parte ré torna nula a citação por edital e compromete a validade do processo, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

6. Diante do vício insanável na citação, impõe-se a anulação da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 256, § 3º, 257 e 281.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2277739/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023; TJSC, Apelação Cível nº 0301296-35.2016.8.24.0048, Rel. Des.ª Denise Volpato, j. 23.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0000301-03.2011.8.05.0080
, tendo como Apelante
SENA SEGURANÇA INTELIGENTE LTDA.
,
representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia,
figurando como Apelada
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em DAR PROVIMENTO AO APELO.